Tribunal: TJES
Processo: 0001721-43.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001721-43.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A SOCIEDADE e outros (2)

APELADO: JOAO GABRIEL LEMBRANZZA e outros (2)

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001721-43.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO GABRIEL LEMBRANZZA

APELADO: JOAO GABRIEL LEMBRANZZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARGARETH GONCALVES PEDERZINI - ES18932-A
Advogado do(a) APELADO: MARGARETH GONCALVES PEDERZINI - ES18932-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. CADEIA DE CUSTÓDIA. USO DE ALGEMAS. DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de João Gabriel Lembranzza contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão. A defesa alega omissões no julgado quanto à quebra da cadeia de custódia, nulidade pelo uso de algemas, fixação de regime prisional e não aplicação do tráfico privilegiado, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão (art. 619 do CPP). Especificamente, discute-se: (i) se houve omissão quanto à validade da cadeia de custódia e ausência de lacres; (ii) se o tribunal foi omisso quanto à justificativa para o uso de algemas à luz da Súmula Vinculante nº 11; (iii) se houve silêncio quanto à situação pessoal do réu para fins de detração e regime inicial; e (iv) se foram ignorados os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à cadeia de custódia ou ao uso de algemas, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente as matérias, consignando que eventuais irregularidades exigem a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu, e que o uso de algemas foi justificado pela segurança e risco de fuga, nos termos da exceção da Súmula Vinculante nº 11.

4. A pretensão de alteração de regime prisional com base em fatos supervenientes (trabalho lícito e uso de tornozeleira) ou detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, não constituindo omissão do julgado que fixou o regime com base na gravidade concreta do delito e quantidade de drogas.

5. O afastamento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06) foi devidamente fundamentado na dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pela vultosa quantidade de entorpecentes, tratando-se a insurgência de mera tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou de teses já enfrentadas, exigindo-se a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ausentes no caso concreto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

JOÃO GABRIEL LEMBRANZZA

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso.

O embargante no id. 17515705 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17850536, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, opinou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001721-43.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO GABRIEL LEMBRANZZA

APELADO: JOAO GABRIEL LEMBRANZZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARGARETH GONCALVES PEDERZINI - ES18932-A
Advogado do(a) APELADO: MARGARETH GONCALVES PEDERZINI - ES18932-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

JOÃO GABRIEL LEMBRANZZA

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSA
ÇÃO.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA
CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO VERIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO.
FIXAÇÃO
DE VALOR MÍNIMO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESPROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelações Criminais interpostas pela defesa e pela acusação contra a r. sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: verificar (i) se devem ser acolhidas as preliminares de nulidade processual por cerceamento de defesa e por quebra da cadeia de custódia; (ii) se as provas dos autos permitem a absolvição do acusado por insuficiência probatória; (iii) se a pena imposta ao acusado foi adequada e proporcional; (iv) se há possibilidade de detração da pena, isenção de custas e gratuidade de justiça; e (v) se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos pela incursão do acusado no delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade por cerceamento de defesa não se sustenta, pois a defesa não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP.

4. A preliminar de quebra de cadeia de custódia é rechaçada, pois a defesa não demonstrou adulteração, fraude ou prejuízo concreto à prova. Além disso, as alegações foram genéricas e não há indícios de manipulação das provas ou de má-fé dos policiais federais que atuaram no caso.

5. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, do termo de apreensão, do laudo preliminar e definitivo de constatação de drogas e demais elementos de informação colhidos em sede policial e confirmados em juízo, como a confissão do acusado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

7. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

8. A natureza e quantidade das drogas apreendidas com o apelante em concomitância com elementos que evidenciam que a dedicação ao tráfico ilícito de drogas não é meramente eventual impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

9. Eventual insuficiência financeira do réu para adimplir a sanção pecuniária não constitui fundamento idôneo para sua redução pelo órgão recursal (AgRg no AREsp n. 2.495.339/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

10. No mesmo sentido, pedidos de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária devem ser avaliados pelo juízo da execução penal, momento em que o acusado poderá ver aferida sua eventual hipossuficiência econômica.

11. Quando o período de prisão preventiva não se mostra suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, a aplicação de eventual detração deverá ser reconhecida quando da execução da sentença.

12. Carece de interesse recursal o pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade quando a sentença objurgada não determinou a prisão cautelar do apelante.

13. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas demanda instrução probatória específica, como requisito essencial para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
s
desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A nulidade no processo penal exige a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso. 2. Incabível a absolvição por ausência de provas quando ausentes dúvidas da materialidade e autoria delitiva pelo delito de tráfico de drogas. 3. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. 4. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas demanda instrução probatória específica, o que não ocorreu no caso.

O embargante no id. 17515705 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

Não assiste razão ao embargante.

FUNDAMENTAÇÃO

Como cediço, os Embargos de Declaração, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida. Não se prestam, portanto, à revisão do julgado ou à rediscussão de teses já devidamente enfrentadas pelo órgão colegiado.

Ao confrontar as alegações da defesa com o teor do v. Acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada.

O que se observa é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando, pela via transversa, a reforma da decisão.

Passo a refutar, pontualmente, as alegações defensivas:

1. Da suposta omissão quanto à Cadeia de Custódia

A defesa alega silêncio do Acórdão quanto às supostas irregularidades no lacre e registro da prova. Contudo, o
decisum
enfrentou expressamente a tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

O Acórdão consignou, com clareza solar, que a nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), conforme art. 563 do CPP.

O voto condutor destacou: "a defesa apresenta apenas alegações genéricas de quebra da cadeia de custódia da prova sem evidenciar qualquer efetivo prejuízo" e concluiu que "estarem ausentes quaisquer indícios de manipulação ou adulteração [...] das drogas apreendidas".

Portanto, a matéria foi analisada e rejeitada por ausência de comprovação de adulteração ou prejuízo, não havendo omissão.

2. Da suposta omissão quanto ao uso de algemas (Súmula Vinculante 11)

Sustenta o embargante que o tribunal ignorou que ele não ofereceu resistência e estava com um bebê no colo.

Entretanto, o Acórdão analisou detidamente a preliminar.

O voto expressamente validou a justificativa policial, afirmando: "a utilização das algemas decorreu da necessidade de resguardar a segurança do próprio acusado, dos policiais federais e evitar o risco de fuga". O Tribunal entendeu que a situação fática se amoldava às exceções da Súmula Vinculante nº 11, citando-a textualmente.

O fato de a conclusão do julgado divergir da interpretação dos fatos pretendida pela defesa não constitui omissão, mas sim livre convencimento motivado.

3. Da situação pessoal e o Regime de Pena

A defesa argumenta omissão quanto ao fato de o réu estar trabalhando e "ressocializado", pleiteando a manutenção da liberdade vigiada em detrimento do regime semiaberto imposto.

Não há omissão.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena é matéria de ordem pública regida pelo Código Penal (art. 33) e pela Lei de Drogas. O Acórdão fundamentou a manutenção da pena e do regime com base na gravidade concreta do delito e na quantidade de drogas (quase 2kg de haxixe).

Ademais, questões relativas à "ressocialização" posterior ao crime, trabalho lícito atual ou adaptação ao uso de tornozeleira são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal, não competindo a esta Corte, em sede de apelação — e muito menos em embargos —, alterar o regime legalmente cabível com base em fatos supervenientes à sentença. O Acórdão inclusive mencionou que pedidos de gratuidade e detração (que influenciam no regime) devem ser avaliados na execução.

4. Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, §4º da Lei 11.343/06)

Por fim, alega-se omissão quanto aos requisitos favoráveis do réu para a aplicação da redutora.

O Acórdão foi exaustivo neste ponto. Reconheceu a primariedade do réu, mas afastou o benefício com fundamento na dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela função de guardar vultosa quantidade de drogas ("mula") e pelo contexto da apreensão.

O julgado citou expressamente que "a quantidade e a natureza das drogas [...] em concomitância com o conjunto probatório evidenciam que a sua dedicação ao tráfico de drogas não é meramente eventual". Logo, o Tribunal não "esqueceu" os requisitos, mas entendeu que um deles (não se dedicar a atividades criminosas) não foi preenchido.

5. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais citados (arts. 158-A/F CPP; art. 5º LV CF; SV 11; art. 33, §4º Lei 11.343/06), ressalto que o julgador não está obrigado a mencionar numericamente cada artigo de lei, bastando que a matéria jurídica tenha sido debatida e decidida, o que ocorreu
in totum
no presente caso.

Ademais, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não vislumbrando no v. Acórdão qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, e acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, NÃO OS ACOLHO, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.